Tribunal: TJES
Processo: 5005516-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005516-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS ANJOS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005516-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS ANJOS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
VIDA PREGRESSA VOLTADA AO CRIME.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
REQUISITOS DO CÁRCERE CONFIGURADOS.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. A

preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Hipótese em que o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados com base no princípio da confiança do juiz da causa, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005516-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS ANJOS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATEUS ANJOS DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003672-42.2023.8.08.0024.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a autoridade coatora entendeu pela decretação da prisão preventiva visando tão somente a antecipação do cumprimento da pena; (ii) os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes; (iii) a variedade de entorpecentes apreendidos não justifica, por si só, ofensa à garantia da ordem pública; (iv) o paciente, apesar de ter uma condenação, foi reeducado, trabalha licitamente e distante de qualquer prática criminosa, possui endereço fixo, trabalho formal e família hígida.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva (id. 5075532), agentes da polícia militar, durante patrulhamento no Bairro Jesus de Nazareth, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, teriam visualizado, adentrando no bairro as pessoas de
Mateus Anjos dos Santos,
Rafael Soares de Oliveira e Thailler Vitor Lopes Ribeiro, tendo os mesmos, ao perceberem a presença da guarnição, começado a empreender fuga, desobedecendo às ordens de parada emanadas.
Após alcançados, realizada busca pessoal, com MATEUS teria sido encontrada uma pequena bol
s
a contendo 100 pedras de substância similar ao crack, 63 pinos de substância similar à cocaína, 15 buchas grandes de substância similar à maconha, 01 rádio comunicador, 01 bateria de rádio sobressalente e 01 aparelho celular
; com o indiciado Rafael, também teria sido encontrada uma pequena bolsa contendo 22 buchas pequenas de substância similar à maconha, 51 pinos de substância similar à cocaína, 01 rádio comunicador e uma bateria sobressalente, além da quantia em espécie de R$190,00 reais;

e com THAILLER, apreendido 01 rádio comunicador, uma bateria sobressalente de rádio e um aparelho celular.

A autoridade coatora constou, ainda, que, em pesquisa realizada nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais de Mateus, quais sejam:
“(01) Ação Penal – Tramitando – (por homicídio qualificado, crime tentado - (Parte baixada)), (01) Ação Penal - Arquivado - Guia remetida a VEP – (por tráfico de drogas), Guia de Execução, e POSSUI registro no sistema INFOPEN.
”
.

Por sua vez, o cárcere cautelar foi decretado com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além dos registros criminais apontados. Confira-se:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, considerando, ainda, que MATEUS e THAILLER possuem diversos registros criminais, inclusive com guia de execução criminal,
(...)”

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi associada aos demais indiciados,
todos abordados no contexto da traficância.

Destarte, deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento da autoridade coatora quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próxima dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Nessa linha de ideias, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A tese de que o paciente não estava com nenhum material ilícito no momento da abordagem é questão que diz respeito ao mérito da acusação e, portanto, não permite análise aprofundada, sob pena de supressão de instância. Nesta seara, exige-se tão somente a presença da materialidade delitiva (comprovada, dentre outros elementos, pelo auto de apreensão – id. 5075531, pp. 18/19) e de indícios de autoria, os quais estão devidamente evidenciados pela versão trazida pelos policiais, sujeitos neutros e sem interesse na causa.

Cumpre ressaltar que o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao indiciado Rafael não tem o condão de deslegitimar a prisão do paciente, haja vista que, apesar de terem sido abordados no mesmo contexto fático, suas vidas pregressas no mundo do crime são diversas.

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Em outras palavras, o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados com base no princípio da confiança do juiz da causa, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.